Tribunal: TCU
Processo: 016.271/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedidos de Reexame contra a acórdão proferido em representação acerca de suposta ilegalidade no repasse de recursos públicos federais a instituições desportivas incluídas no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos por Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Badminton, Confederação Brasileira de Canoagem, Confederação Brasileira de Handebol, Confederação Brasileira de Taekwondo, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Confederação Brasileira de Triathlon e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e petição apresentada pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos (Fenaclubes) contra o Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário , modificado parcialmente pelo Acórdão 699/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos Comitê Olímpico Brasileiro (COB), pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), pela Confederação Brasileira de Badminton, pela Confederação Brasileira de Canoagem, pela Confederação Brasileira de Handebol, pela Confederação Brasileira de Taekwondo, pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e pela Confederação Brasileira de Triathlon; 9.2. conhecer do expediente apresentado pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos (Fenaclubes), constante da peça 173, como mera petição, acolhendo seus argumentos para excluí-la como destinatária das deliberações objeto dos Pedidos de Reexame, em razão da baixa materialidade dos recursos lotéricos que lhe são destinados; da execução integral e indireta desses recursos por intermédio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); da ausência de menção à Fenaclubes na Lei Geral do Esporte (Lei no 14.597/2023) e o fato de a Fenaclubes não se confundir com as entidades de administração do desporto nem com as entidades de prática desportiva, cujas denominações decorrem da parte final do art. 36 da referida Lei; bem como do avançado estágio de tramitação do projeto legislativo que propõe o redirecionamento, em caráter definitivo, da parcela atualmente vinculada diretamente à Fenaclubes para o CBC, sem prejuízo da continuidade da fiscalização sobre este último; 9.3. negar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); 9.4. dar provimento parcial aos Pedidos de Reexame interpostos pela Confederação Brasileira de Badminton, Confederação Brasileira de Canoagem, Confederação Brasileira de Handebol, Confederação Brasileira de Taekwondo, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e Confederação Brasileira de Triathlon, para determinar que os itens 9.4/9.4.1 e 9.5/9.5.1 do Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário , alterados, respectivamente, pelos subitens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 699/2019-TCU-Plenário , passem a ter a seguinte redação única, na mesma ordem: 9.4.1. "alertar o Comitê Olímpico Brasileiro sobre a impossibilidade de as entidades listadas no art. 22 da Lei no 13.756/2018 descentralizarem recursos oriundos da Lei no 9.615/1998, alterada pela Lei no 13.756/2018, a qualquer entidade inadimplente perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no art. 20, §§ 4o e 5o, do Decreto no 7.984/2013"; 9.4.2. "alertar o Comitê Paralímpico Brasileiro sobre a impossibilidade de as entidades listadas no art. 22 da Lei no 13.756/2018 descentralizarem recursos oriundos da Lei no 9.615/1998, alterada pela Lei no 13.756/2018, a qualquer entidade inadimplente perante a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no art. 20, §§ 4o e 5o, do Decreto no 7.984/2013"; 9.5. determinar a cientificação dos recorrentes e dos demais interessados deste acórdão, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.